Tribunal: TJBA
Processo: 8004315-93.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004315-93.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO MANOEL DA SILVA Advogado(s): MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, ANDRESSA DE SOUSA RODRIGUES MODESTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DO PIS PASEP. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DO EXTRATO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Pleito para recebimento de supostas diferenças e desfalques de valores relativos ao PASEP e danos morais. II. Questão em discussão: Qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal e se ocorreu a prescrição. III. Razões de decidir: No caso em comento, o Autor Apelante juntou extratos (id. 91134462), comprovando que, apesar de constar como data de pagamento de aposentadoria 30.01.2013, apenas teve acesso aos extratos em 24/03/2025, momento a partir do qual pôde analisar as movimentações bancárias realizadas em sua conta PASEP no decorrer dos anos, e, consequentemente, tomar ciência real e consciente de inconsistências e do alegado dano, surgindo nesse momento seu direito a pretensão ressarcitória. Diante disso, constata-se que, entre a ciência real e consciente das possíveis inconsistências, quando do recebimento do extrato, a partir de 24/03/2025 e a data do ajuizamento da ação em 27/03/2025, não transcorreram os 10 anos. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: Tema 1150 do STJ. Prescrição decenal. A prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil e no Tema retrocidado não resta configurada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004315-93.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante GERALDO MANOEL DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça